Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701412-58.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EASY RECORRIDOS: JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, KIZZ CAVALCANTE FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO AUTONÔMA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM AÇÃO DISTINTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO UTILIZADO. REGRA GERAL. MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. 1. Os embargos à execução, são compreendidos como uma ação autônoma de conhecimento que tramita dentro do mesmo processo em conjunto com a ação executiva, tendo por escopo viabilizar a oposição do executado à execução que é promovida em seu desfavor, na forma do artigo 914 do Código de Processo Civil. Tal expediente processual, com caráter eminentemente defensivo, possui natureza de ação constitutiva negativa, porque pode implicar a alteração da situação jurídica das partes em razão de seu conteúdo extintivo ou modificativo. 2. O entendimento segundo o qual os embargos à execução fariam as vezes de uma contestação em sede de execução, e por isso não poderia ensejar condenação ao pagamento de honorários, se revela distante da melhor técnica processual, não havendo fundamentos para que possa ser acolhido. 3. O crédito perseguido pelo condomínio acabou sendo satisfeito em outra ação, o que ensejou a extinção da execução por ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir. Diante deste quadro, a condenação do condomínio embargado/exequente ao pagamento de honorários sucumbênciais com base no princípio da causalidade, tal qual estabelecido na origem, é medida que se impõe. 4. A partir de um breve delineamento dos atos realizados no presente feito, verifica-se que o trâmite processual, de fato, não demandou a realização de atos processuais de complexidade extremada. Entretanto, a fixação dos honorários com base no percentual mínimo da regra geral do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, guarda a devida adequação e proporcionalidade, sendo, ainda, previsível no que diz respeito aos riscos que são inerentes à judicialização da controvérsia. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 914 do CPC, asseverando que a condenação em honorários advocatícios em sede de embargos à execução configura bis in idem ante a fixação destes no bojo da execução de título extrajudicial. Defende que como não resta instaurada uma nova relação jurídica, por se tratar de meio acessório pelo qual o executado formula a sua defesa, cuja natureza jurídica é acessória à ação principal, não pode ser fato gerador de nova verba sucumbencial; b) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se arbitrar os honorários advocatícios pelo critério da equidade. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 30749062 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 30749062 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016